Tribunal: TJBA
Processo: 8006714-20.2024.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8006714-20.2024.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: L. P. D. A. C. e outros

Advogado(s)
:
ARTUR CESAR PESSOA DO AMARAL

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO À SAÚDE. APELAÇÃO CÍVEL. PLANSERV. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR DE MENOR DIAGNOSTICADO COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. DISCUSSÃO RESTRITA A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INAPLICABILIDADE DO ART. 85, §8º, DO CPC. TEMA 1076/STJ. PROVEITO ECONÔMICO MENSURÁVEL. MAJORAÇÃO PARA 9% SOBRE O VALOR DA CAUSA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta pelo Estado da Bahia contra sentença que, em ação de obrigação de fazer ajuizada por menor representado por seu genitor, determinou a cobertura de tratamento multidisciplinar pelo Planserv, confirmando a liminar e condenando o ente público ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 8% sobre o valor da causa (R$ 573.240,00). O recurso questiona exclusivamente a forma de fixação da verba honorária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, §8º, do CPC, ou sobre o valor da causa, conforme os parâmetros dos §§ 2º e 3º do mesmo artigo e o Tema 1076 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Planserv, embora gerido pelo Poder Público, possui natureza contributiva, razão pela qual não se aplica o Tema 1313 do STJ, referente à fixação equitativa de honorários em demandas ajuizadas contra a Fazenda Pública para satisfação direta do direito à saúde.

4.
A pretensão autoral foi economicamente quantificada no valor anual do tratamento (R$ 573.240,00), o que afasta a alegação de proveito inestimável ou irrisório.

5.
O Tema 1076 do STJ veda a fixação equitativa de honorários quando o valor da causa, da condenação ou do proveito econômico é elevado, impondo a aplicação dos percentuais previstos no art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC.

6.
Considerados o zelo do profissional, a relevância da causa, a complexidade do tratamento e a defesa dos direitos fundamentais da criança, mostra-se proporcional a majoração dos honorários para 9% sobre o valor da causa, conforme art. 85, §11, do CPC.

7.
O Tema 1255 do STF, que discute a possibilidade de equidade em causas de valor exorbitante, ainda está pendente de julgamento, devendo prevalecer, até então, a orientação consolidada no Tema 1076 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9
.
Recurso
des
provido.

Tese de julgamento
:

1
. O Planserv, embora administrado pelo Estado, não atrai a aplicação do Tema 1313 do STJ, por se tratar de plano de natureza contributiva.

2.
A fixação de honorários advocatícios por equidade é cabível apenas quando o proveito econômico for inestimável ou irrisório, ou quando o valor da causa for muito baixo.

3.
Havendo atribuição expressiva e mensurável do valor da causa, os honorários devem observar os percentuais previstos no art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC.

4.
É legítima a majoração de honorários em grau recursal, nos termos do art. 85, §11, do CPC, quando a sucumbência é mantida.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 1º, III; 6º; 196; 227. Lei nº 8.069/1990 (ECA). Lei nº 12.764/2012, arts. 2º, III, e 3º, III. CPC, arts. 85, §§ 2º, 3º, 8º e 11; 487, I; 496, §3º, II; 1.007, §1º; 1.026, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.850.512/SP, REsp 1.877.883/SP, REsp 1.906.623/SP e REsp 1.906.618/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Seção, Tema 1076, j. 16.03.2022. TJ-BA, Apelação nº 8002625-15.2023.8.05.0141, Rel. Des. Mário Augusto Albiani Alves Junior, j. 07.02.2024. TJ-BA, Apelação nº 8072737-75.2022.8.05.0001, Rel. Des. José Jorge Lopes Barreto da Silva, j. 20.05.2024. TJ-BA, Apelação nº 8005547-63.2022.8.05.0141, Rel. Des. Marielza Brandão Franco, j. 16.09.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8006714-20.2024.8.05.0150
, em que figuram como apelante ESTADO DA BAHIA e como apelada L. P. D. A. C. e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia,
em NEGAR PROVIMENTO ao apelo
, nos termos do voto da relatora.

Salvador, datado e assinado eletronicamente.

Maria das Graças Hamilton

Desembargadora Relatora